Tribunal: TJPA
Processo: 0009486-02.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009486-02.2017.8.14.0049

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: EDUARDO RAYAN DE SOUZA AZEVEDO, RONILDO NEVES DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS QUANTO AO TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO QUE RELEVE O CUNHO ASSOCIATIVO, PERMANENTE E ESTÁVEL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, de modo a condenar os apelados pelo crime disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006; aplicando, assim, para Eduardo Rayan de Souza Azevedo a pena-definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, e para Ronildo Neves das Neves a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituindo a pena privativa de liberdade desse último por restritivas de direito
(limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade)
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação penal em que se imputa a Eduardo Rayan de Souza Azevedo e a Ronildo Neves das Neves as condutas descritas nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

As razões recursais voltam-se à condenação dos apelados, aduzindo estar devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir do laudo toxicológico provisório e do auto de apreensão e apresentação, assim como dos depoimentos judicializados de policiais militares que efetuaram o flagrante (Num. 5066678 - Pág. 27 a 32).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5066679 - Pág. 4 a 13).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento da apelação (Num. 11385857 - Pág. 8 a 13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2. MÉRITO

Os fundamentos principais da sentença absolutória consistem na não comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, uma vez ausente laudo toxicológico definitivo, e na inexistência de qualquer prova de associação dos ora apelados para tanto.

Quanto ao primeiro ponto, conquanto à imprescindibilidade do aludido exame técnico no convencimento condenatório do juiz, a jurisprudência superior entende que laudo provisório pode lhe fazer as vezes, se, somente se, elaborado por perito oficial e com grau de certeza igual ao daquele.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIA L. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO SEM ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

(...)

II - A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do ERESp n. 1544057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Ausente o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado, ressalvada, no entanto, em situações excepcionais, a possibilidade de aferição da materialidade do delito por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.

III - Na espécie, colhe-se dos autos que, malgrado conste no laudo definitivo a informação "validade desconhecida/signature not verified" (fls. 255-258 e 380), o perito responsável pelo laudo definitivo está devidamente identificado, com seu número de registro explicitamente indicado (fls. 255-258), bem como que o laudo preliminar de exame de entorpecentes, elaborado e assinado por perito oficial (fls. 29-30), atesta, em sentido idêntico ao apresentado no laudo definitivo, que o material apreendido em poder do recorrido tratava-se de entorpecente popularmente conhecido como "maconha". Pelas razões elencadas acima, reputo que o caso vertente se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp n. 1.544.057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no laudo de constatação provisória.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.990.345/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Pois bem.

Ao Num. 5066667 - Pág. 22, consta laudo de “Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório”, assinado pela Perita Oficial Celcina Caxias Aguiar (CRF-PA 1321), do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, com as seguintes descrições:

1-PRELIMINARES:

Foi recebido no setor de Criminalística LBTF material para perícia, acompanhado da requisição supracitada, na qual a autoridade encaminha: “15 (quinze) papelotes de substância esverdeada, prensada, assemelhada a Cannavis sativa L, as quais foram encontradas de posse de RONILDO NEVES DAS NEVES e EDUARDO RAYAN DE SOUZA AZEVEDO".

Conforme informações contidas na referida solicitação.

2-DO MATERIAL:

Trata-se do total de 8,217 g (oito gramas, duzentos e dezessete miligramas) de erva na forma de quinze (15) pedacinhos prensados, cada um estava envolto em papel filme (limãozinho) e todos acondicionados em saco plástico transparente.

3-DO MÉTODO UTILIZADO:

Reação química de Duquenois - Mustapha.

4-DO RESULTADO: Reação "POSITIVA".

5-DEVOLUÇÃO: Foram retirados uma alíquota de erva para efeito de análise e contraprova pericial; sendo o restante 5,0 (cinco gramas) devolvido no interior de um envelope feito de papel branco, dentro de saco plástico Evidence, devidamente identificado à autoridade solicitante, junto com este Laudo provisório de constatação.

6-CONCLUSÃO:

Após exames na erva foi obtido o resultado POSITIVO para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como MACONHA

7-ENCERRAMENTO:

Este Laudo é uma prova preliminar e está descrita em Laudo de Constatação Provisório, portanto, uma alíquota da erva recebida deverá ser submetida a exame complementares e posteriormente, emitido um Laudo Definitivo, em prazo previsto por lei, no qual constará a descrição detalhada desse material.

Não obstante a ressalva em torno de análise posterior mais detalhada, o resultado expresso desde já se mostrou certo, imune de dúvidas.

Logo, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou, satisfatoriamente, comprovada.

O mesmo pode ser dito quanto à autoria do delito, haja vista o depoimento dos policiais militares que, dotados de fé pública, de modo seguro e coerente, descreveram como se deu o flagrante dos apelados portando droga ilícita. Em resumo:

·

Márcio Teles de Souza: Encontravam-se em ronda; quando os dois avistaram a viatura, Ronildo jogou um saco plástico; feita a abordagem, no bolso de Eduardo, encontraram 03 papelotes de maconha e R$98,00; quando verificado no plástico jogado por Ronildo, encontraram mais, salvo engano, 13 papelotes da mesma substância; confessaram que estavam vendendo cada papelote por R$10,00; não os conhecia de situações anteriores.

·

Gustavo Jeans Gomes e Silva: Estava em outra viatura e lhe foi repassada, por rádio, a ocorrência; quando chegou, já havia sido feita a abordagem, a apreensão da droga e do celular; chegou, somente, para dar apoio, pois aglomerou muita gente.

Chegou a ver, na mesa do delegado, droga, celular e uma quantia de dinheiro. Não os conhecia de outra situação – é recente no batalhão.

·

Jonilson das Chagas Silva: Receberam denúncia de que havia dois elementos assaltando romeiros na Br e que tinham se deslocado para um bar atrás do quartel; visualizaram os dois; o Cabo de Souza visualizou um jogando o material e o que vinha com ele; abordaram; com um tinha uma quantidade de droga; o Cabo de Souza encontrou o material que verificaram que era droga; Ronildo jogou e ou outro estava com os restante no bolso; Eduardo estava com dinheiro; confessaram que estavam traficando, não os conhecia de outra situação; o total foram 15 (3 com um e o restante com outro).

Assim sendo, suficientes são as provas para a condenação dos apelados pelo crime disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

No que tange ao segundo ponto, contudo, referente à conduta delitiva descrita no artigo 35 da mesma lei, de fato, não há elemento probatório algum que releve o cunho associativo, permanente e estável, dos apelados para aquele fim.

Portanto, com relação a isso, deve ser mantida a absolvição deles.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em relação à configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, a leitura da fundamentação da sentença condenatória e do acórdão que julgou a apelação deixa claro que as instâncias ordinárias não descreveram quais seriam as provas indicativas da existência de vínculo estável e permanente entre os agravados para a prática do comércio espúrio. Ao contrário, os referidos atos decisórios se limitaram a declarar o conluio entre os réus para o transporte daquela única carga de entorpecentes.

2. Como já sinalizado nas decisões proferidas nos autos, não foram apontados dados concretos, pelas instâncias ordinárias, para indicar a existência de vínculo estável e permanente entre os réus, o que inviabiliza sua condenação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

(...)

4. Agravo não provido.

(AgRg no HC n. 844.538/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Concluo, destarte, pela procedência, em parte, das alegações recursais.

Passo às dosimetrias das penas de tais apelados com base no artigo 68 do Código Penal.

– Do apelado
Eduardo Rayan de Souza Azevedo

Artigo 33 da Lei 11.343/2006: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1ª Fase: Das circunstâncias judiciais

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é neutra; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os como existentes ante o teor da certidão ao Num. 5066669 - Pág. 23 e a consulta informal nos sistemas desta e. Corte (Processo nº0003004-09.2015.8.14.0049, sentença condenatória transitada em julgado em 20/02/2018).

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo, deixo de avaliar a personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Ressalto que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo normal à espécie, não podendo serem negativadas.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, pois inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

A quantidade e a natureza da droga – que, com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006, devem ser valoradas de modo preponderante – mostram-se irrisórias para negativação (8,217g de maconha). Logo, neutras são elas.

Assim, considerando a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2ª Fase: Das circunstâncias agravantes e das atenuantes

Não há circunstâncias agravantes; entretanto, considero a atenuante concernente à confissão espontânea perante autoridade policial (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) (Num. 9531105 - Pág. 9 a 10) e, assim, levando em conta a fração indicada pela jurisprudência pátria, atenuo a reprimenda do apelado em 1/6 (um sexto), resultando a intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. D OSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBIIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ATESTADA NOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. QUANTIDADE DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II - O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022).

(...)

Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no HC n. 773.427/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

3ª Fase: Das causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda.

Ressalto não restarem preenchidos os requisitos elencados no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006: o apelado possui antecedentes.

Aplico, portanto, a punição definitiva do apelado Eduardo Rayan de Souza Azevedo em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Pela quantia da punição do apelado, além da valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Imponho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelado como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

– Do apelado
Ronildo Neves das Neves

Artigo 33 da Lei 11.343/2006: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1ª Fase: Das circunstâncias judiciais

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é neutra; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os como inexistentes ante o teor da certidão ao Num. 5066669 - Pág. 24 e consulta informal nos sistemas desta e. Corte.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo, deixo de avaliar a personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Ressalto que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo normal à espécie, não podendo serem negativadas.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, pois inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

A quantidade e a natureza da droga – que, com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006, devem ser valoradas de modo preponderante – mostram-se irrisórias para negativação (8,217g de maconha). Logo, neutras são elas.

Assim, considerando a ausência de circunstância judicial valorada negativamente, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase: Das circunstâncias agravantes e das atenuantes

Não há circunstâncias agravantes. Mesmo considerando a atenuante concernente à confissão espontânea perante autoridade policial (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) (Num. 9531105 - Pág. 9 a 10) (AgRg no HC n. 773.427/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 3/5/2023.), ante o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, assim como do Tema 190/STJ e Tema 158/STF, não há como aplicar a reprimenda aquém do mínimo legal, ficando, portanto, a intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª Fase: Das causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causa de aumento. É de se reconhecer, contudo, a de diminuição disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006,
in verbis
:

Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Não havendo motivo para proporção outra, aplico, para tanto, o patamar máximo, resultando a reprimenda definitiva do apelado Ronildo Neves das Neves em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelado e levando em conta a inexistência de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Na hipótese, a detração é irrelevante quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Imponho, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelado como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao caso em apreciação.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelado pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, de modo a condenar os apelados pelo crime disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006; aplicando, assim, para Eduardo Rayan de Souza Azevedo a pena-definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, e para Ronildo Neves das Neves a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituindo a pena privativa de liberdade deste último por restritivas de direito
(limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade).

É o voto.

Belém, 05/11/2023